Tribunal: TJDFT
Processo: 0766087-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0766087-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALAYNE BEZERRA DIAS DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o procedimento cirúrgico de CAPSULECTOMIA RENAL para tratamento de CISTO RENAL (CID10 Q61). A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 42 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 60287209) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. E o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no sistema em 05/04/2023, pelo Hospital de Base do Distrito Federal, com classificação de risco AMARELO - URGÊNCIA (ID 60286208, pág. 3). A sentença julgou procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente, porquanto demonstrada a sua situação de hipossuficiência (ID 60287210), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. É inequívoco o direito da autora ao serviço público pleiteado, porquanto a saúde é direito constitucional e é dever do Estado a efetiva prestação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. Consoante a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes. No caso, não foi atestado risco iminente à vida da recorrente (ID 60287209, pág. 2), a justificar sua preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam atendimento. De igual forma, não obstante o Enunciado 93, do FONAJUS-CNJ, não foi atestado que a obediência à ordem do SISREG pode causar dano irreparável à autora, enquanto foi demonstrado que pacientes com classificação de risco vermelha aguardam cirurgia urológica (ID 60287220, pág. 1). A fixação de prazo para que a recorrente seja submetida ao procedimento cirúrgico quando não há prova do agravamento do seu quadro de saúde, tem potencial para prejudicar os demais pacientes que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, apresentam quadro clínico de maior gravidade, em evidente violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, considerado o estado de saúde de cada paciente. Nesse contexto, a urgência reclamada foi avaliada e deve ser respeitada a ordem eleita pelo sistema público, sob pena de ferir direitos dos usuários que esperam em posição anterior pelo serviço médico. Por conseguinte, com fundamento no art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006